Tribunal: TJSP
Processo: 0002480-78.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002480-78.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PEDRO
HENRIQUE QUEIROZ CARREGOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
2
VOTO no 11372
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002480-78.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Alcides Lourenço Cabral Filho
Agravante: Ministério Público
Agravado: Pedro Henrique Queiroz Carregosa
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 37/39, que deferiu ao sentenciado
Pedro Henrique Queiroz Carregosa a progressão ao regime
semiaberto, independentemente do pagamento da multa a que fora
condenado.
Inconformado, recorre o Ministério Público, requerendo a
reconsideração da decisão agravada, com o condicionamento da
progressão de regime do agravado ao pagamento da multa devida,
alegando que o juízo a quo interpretou equivocadamente o entendimento
do Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito à progressão de
regime sem o pagamento da multa, afirmando que “a combatida decisão
baseou-se no mesmo julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Contudo, adotou interpretação desconexa com o conteúdo do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso. (...) É um equívoco interpretar que o voto
restringiu a aplicação do pagamento de multa como condicionante para a
progressão de regime apenas em face dos delitos que envolvem ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
3
econômica. (...) Destarte, a fim de garantir a eficácia social da pena de
multa, esquecida pelos aplicadores do direito, e para que não se chegue ao
inaplicável costume contra legem, há de se buscar o seu adimplemento,
inclusive como condicionante para o deferimento do livramento condicional.
Mormente porque o seu inadimplemento deliberado evidencia que o
agravado não possui requisito subjetivo (autodisciplina e senso de
responsabilidade) para usufruir do benefício pretendido”. Sustenta, ainda,
que o juízo a quo utilizou-se indevidamente do artigo 8o da Resolução
616/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça Paulista, porquanto
“tal previsão infralegal se trata de tema da organização judiciária do
Estado. Isto não significa que a multa deixará de ser executada ou que foi
extinta a sua punibilidade, até porque, o Órgão Especial carece de tal
competência, que somente é garantida a União (artigo 22, inciso I, da
CFRB/88)” e que “o desiderato da Resolução foi apenas de excluir da
competência do DEECRIM eventual processo de execução, uma vez
inadimplida a pena de multa”. Aduz também que “não houve a mínima
possibilidade de comprovação da insolvabilidade do agravado, sendo
incabível impedir que o Ministério Público atue na efetivação do
cumprimento integral da pena”. Por fim, alega o Parquet que houve
violação “aos artigos 112, 114, II, e artigo 118, § 1o, todos da Lei de
Execução Penal; artigo 32, inciso III, e artigo 50, ambos do Código Penal,
já que impedem a verificação do adimplemento da pena de multa”
requerendo que “tais dispositivos e fundamentação jurídica integrante das
razões sejam devidamente debatidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a
fim de satisfazer o requisito do prequestionamento” (fls. 01/11).
Contraminutado o recurso (fls. 43/49), foi mantida a r.
decisão (fls. 50) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo
provimento (fls. 62/70).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
4
O agravado cumpre a pena carcerária total de 5 (cinco)
anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, com término previsto
para 28/10/2023 (fls. 28/30).
Apesar de o requerimento ministerial para que o pedido de
progressão de regime estivesse condicionado ao pagamento da multa
devida pelo sentenciado, o juízo a quo deferiu a progressão ao regime
semiaberto, independentemente de seu pagamento (fls. 37/39).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Com efeito, o juízo a quo mencionou expressamente que
“infere-se do acórdão proferido pelo E. STF (...) e mencionado pelo
representante ministerial que o entendimento adotado refere-se à
criminalidade econômica. (...) De tal modo, smj, não se vislumbra
aplicação de tal entendimento a todo e qualquer crime de modo irrestrito,
notadamente não sendo o caso dos presentes autos” (sic), em
consonância com o artigo 112 e com o artigo 114, II, ambos da Lei de
Execução.
A respeito dos requisitos necessários para a progressão de
regime, esclarece Renato Marcão que:
“Se a lei exige apenas o cumprimento de parte da
pena à satisfação do requisito objetivo e a comprovação
de bom comportamento carcerário para atender a alguma
valoração subjetiva, embora falha, é o que basta que se
comprove para a progressão.” (Curso de Execução Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
5
10a edição, rev. e atual., Editora Saraiva, p. 127).
De modo semelhante, leciona o preclaro Guilherme de
Souza Nucci:
“Deve-se observar, rigorosamente, o disposto no
Código Penal e na Lei de Execução Penal para promover
a execução da pena, sem a criação de subterfúgios
contornando a finalidade da lei, que é a da reintegração
gradativa do condenado, especialmente daquele que se
encontra em regime fechado, à sociedade. (in Curso de
Execução Penal. 1. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p.
162).
Na mesma linha, a mais recente alteração do artigo 51 do
Código Penal, efetivada pela lei no 13.964/2019, que passou a prever a
execução da multa perante o juiz da execução penal, não só não subtraiu
o caráter penal da multa prevista no mencionado dispositivo legal, como
o reforçou, ao prever que “a multa será executada perante o juiz da
execução penal”.
De outro lado, a multa, modalidade de pena prevista no
artigo 32, III, do Código Penal, passou a ser considerada também como
dívida de valor, devendo ser aplicadas as normas da legislação relativas à
dívida da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição, conforme a nova redação dada
ao artigo 51 do Código Penal pela Lei no 9.268/1996.
Nesse sentido, em que pese a mencionada manutenção do
caráter penal da multa, não há, na legislação vigente, dispositivo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
6
vincule a concessão do benefício de progressão de regime ao pagamento
da pena pecuniária quando o sentenciado cumpre pena pelo
cometimento de crime de tráfico de drogas.
Esse é o entendimento adotado por esta colenda 5a Câmara
de Direito Criminal:
“Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto.
Sentenciado condenado por crime de tráfico de
entorpecentes.
Deferimento.
Inconformismo
ministerial que persegue a cassação da decisão, ao
argumento de que o agravado não havia quitado ou
pleiteado o parcelamento da pena de multa, ou,
alternativamente, que seja determinada a retenção de
30% da remuneração mensal percebida por ele para
fins de adimplemento da multa. Lapso temporal
satisfeito.
Requisito
subjetivo
comprovado
pela
submissão do agravado a exame criminológico, cujas
conclusões contaram com a concordância ministerial.
Precedentes citados pelo Parquet (condicionando a
progressão ao pagamento da pena de multa ou,
ainda, à existência de pleito de parcelamento,
ressalvada a hipótese, comprovada, da absoluta
impossibilidade de solvê-la) alusivos a agentes
condenados por crime contra a Administração
Pública, para os quais o pleito de progressão fica
condicionado à efetiva reparação do dano causado
ou à devolução do produto do ilícito. Decisão
concessiva da progressão que não comporta reparo
ou censura. Hipótese, todavia e no esteio, ainda, da
irresignação ministerial, que justifica, com vistas ao
adimplemento da pena de multa e caso o agravado
esteja exercendo atividade remunerada, seja determinado o desconto de parcela de sua remuneração, devendo o Juízo da Execução
observar, para tanto, os balizamentos previstos no
artigo 168, inciso I, da LEP. Agravo parcialmente
provido. (...) Sempre com o devido respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
7
entendimento em sentido contrário, não há como se
reconhecer o inadimplemento da multa (ou até
mesmo a não formulação de pleito de parcelamento
dela) como circunstância impeditiva à progressão
pleiteada, até porque o sentenciado, reincidente, já
havia descontado mais de 3/5 da pena imposta,
restando o requisito subjetivo aferido por meio da
avaliação”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
9000120-56.2012.8.26.0037, rel. Pinheiro Franco, j.
22/02/2018);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime,
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de
cassação da decisum sob argumento de que a
ausência de recolhimento prévio da pena de multa
(aplicada cumulativamente) impede a concessão do
benefício - Inadmissibilidade - Condição não prevista
em Lei (art. 112, LEP) - Precedente do STF que,
embora tenha considerado que o inadimplemento da
pena pecuniária pode constituir óbice à progressão,
ponderou que a regra não se aplica quando a
impossibilidade
de
pagamento
resulta
de
hipossuficiência financeira do sentenciado, como in
casu - Manutenção da decisão que se impõe, pois
preenchidos os pressupostos (objetivo e subjetivo)
para a transferência - Ausência de notícia de
cometimento de falta grave ou de envolvimento em
novas práticas ilícitas - Agravo não provido.” (Agravo
em Execução Penal no 7002228-08.2017.8.26.0073,
rel. Juvenal Duarte, j. 14/08/2018).
Por sua vez, de rigor anotar que a decisão do plenário do
Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Agravo Regimental na
progressão de regime na Execução Penal 12, do Distrito Federal, e que
fundamentou a r. decisão agravada, não possui caráter vinculante.
Ressalte-se, ainda, que o artigo 118, § 1°, da Lei de
Execução Penal, ao afirmar que “o condenado será transferido do regime
aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002480-78.2020.8.26.0509 -Voto no 11372
8
fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente
imposta”, atém-se à possibilidade de regressão de regime prisional, não
mencionando a impossibilidade de progressão, não sendo possível a
analogia in malam partem.
Portanto, inexistindo previsão legislativa condicionando a
progressão de regime de pena ao pagamento da multa imposta, não há
como condicionar aquele benefício ao pagamento da pena pecuniária.
Por fim, no que tange às matérias prequestionadas, tem-se
que os princípios e as garantias constitucionais foram satisfatoriamente
garantidos, em obediência aos dispositivos legais pertinentes aos temas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator